Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742054-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ART 3 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 23/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR